Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-41.2017.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIANE COIMBRA DE PAULA - CPF: 142.566.468-76 (RECORRENTE), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), fabion de almeida (RECORRIDO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), roberto gomes pinheiro (RECORRIDO), ZILMA APARECIDA GONCALVES - CPF: 324.550.111-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL. INSCRIÇÃO E REQUERIMENTO QUE RECLAMAM O USO DAS FERRAMENTAS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU REQUERIMENTO POR MEIO DO APLICATIVO CLICKJUD-MT. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CARTA AR ENVIADA AO ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA E RECEBIDA POR PESSOA IDENTIFICADA. NULIDADE PROCESSUAL INOCORRENTE. ENUNCIADO 05 DO FONAJE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A citação é requisito para o desenvolvimento válido do processo, sem a qual devem ser anulados os atos praticados. Entretanto, em sendo comprovado, conforme aviso de recebimento juntado aos autos, que a carta de citação fora enviada para endereço do executado, a qual fora recebida por pessoa identificada, não há se falar em nulidade de citação.

2. “Não obstante seja cabível suscitar pronunciamento das instâncias ordinárias a respeito da prescrição, por ser matéria de ordem pública, uma vez decidida a matéria no curso da ação, cabe à parte interessada veicular a sua irresignação no momento próprio, sob pena de preclusão” (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgInt no REsp 1.770.709/SP - Rel. Ministro GURGEL DE FARIA – j. 24/06/2019 - DJe 01/07/2019).

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão e contradição, no acórdão objurgado.

Pretende a anulação do julgamento diante do flagrante cerceamento de defesa que impossibilitou o procurador habilitado em realizar sustentação oral pleiteada dentro do prazo legal, subsidiariamente, requer seja reconhecida a omissão quanto à análise da nulidade de citação e intimação (itens no 2.2 e 2.3 do Recurso Inominado).

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Pois bem, o Embargante suscita preliminarmente a nulidade do julgamento realizado por meio de plenário virtual, sob o fundamento de que formulou por meio de petição nos respectivos autos o pedido de retirada de pauta do julgamento em razão de viagem programada, uma vez que pretendia realizar sustentação oral, pedido este que não foi apreciado e os autos foram remetidos para julgamento em Plenário Virtual, impossibilitando a realização de sustentação oral conforme requerido.

Entretanto, a preliminar de nulidade não merece prosperar.

Isso porque, embora a edição da Portaria no. 283/2020-PRES, tenha previsto a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos por videoconferência, desde que houvesse inscrição do patrono interessado e solicitação em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, a ser encaminhada por meio do endereço eletrônico sustentacaooral@tjmt.jus.br (art. 3o, inc. I); o artigo art. 3o da mencionada Portaria foi alterada pela Portaria no 353/2020/PRES, de 26/05/2020, a qual disciplina que os pedidos de sustentação oral deverão ser realizados exclusivamente por meio do sistema CLICKJUD, in verbis:

Art. 3o A sustentação oral poderá ser realizada por videoconferência, na forma do artigo 93 do RITJMT, com a utilização da ferramenta e eventual plataforma indicada na forma do art. 2o, através de inscrição efetuada exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão e observando-se as seguintes condições:

I – Fazer login no ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), utilizando credenciais confiáveis (PJE ou similar), que possam assegurar a participação na relação processual, na condição de patrono das partes;

II – Após efetuar o login com as credenciais confiáveis, realizar os seguintes passos:

a) acessar o ícone “Julgamentos e Audiências” (https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pauta-julgamento);

b) efetuar a localização do processo através das opções “número único” ou “órgão julgador” e “data de julgamento”;

c) selecionar a opção “pedir sustentação oral”;

d) preencher os campos editáveis, sendo obrigatória a informação do telefone, indicação do número da OAB e endereço eletrônico do advogado/procurador para eventual contato e cadastro no ambiente virtual da sessão.

e) selecionar o campo “enviar pedido”, e aguardar o sistema confirmar o envio

Desse modo, não há falar em nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, uma vez que o patrono do Recorrente não manifestou junto ao sistema disponibilizado aos advogados o seu interesse em realizar a propalada sustentação oral.

Além do mais, se o Embargante se limita a peticionar nos autos eletrônicos o desejo de sustentar oralmente, e não utiliza das ferramentas adequadas, e sequer comprova nos autos que não obteve êxito ao requerer o seu direito no CLICKJUD, não há como falar em nulidade do julgamento.

Por fim, apenas registro que o motivo invocado pelo advogado (viagem programada antecipadamente), não é suficiente para caracterizar o alegado cerceamento, uma vez que as sessões de julgamento são realizadas de forma virtual permitindo que as partes e seus representantes acompanhem o julgamento e realizem sustentação oral de qualquer localidade.

Assim, por não vislumbrar qualquer nulidade por
error in procedendo
, tampouco cerceamento de defesa,
rejeito
a preliminar.

No mérito, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Ademais, é assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe, apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades do caso concreto.

Frise-se ainda, que a interposição de embargos para fins de prequestionamento é incabível na dinâmica dos Juizados Especiais Cíveis.

Neste sentido, o Enunciado 125 do FONAJE:

ENUNCIADO 125 - Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES)

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator